Tribunal: TJDFT
Processo: 0705947-67.2020.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705947-67.2020.8.07.0019 RECORRENTE: CARLOS ALBERTO DE SOUZA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CRIMES DE RESISTÊNCIA E DESOBEDIÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TESTEMUNHO POLICIAL ALIADO AO DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA PRESENCIAL. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. As declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa. Nesses casos, é dever da parte trazer as provas necessárias para macular a palavra dos agentes públicos, o que não aconteceu na espécie 2. O conjunto probatório, com destaque para as declarações da testemunha policial e do frentista, testemunha presencial dos fatos, é firme no sentido de que o réu praticou os crimes de embriaguez ao volante, resistência e desobediência, pelo que, inviável a tese de absolvição por insuficiência de provas. 3. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 306, §1o, 329, caput, e 330, todos do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, asseverando que a condenação se encontra lastreada em prova inválida, lastreada na percepção subjetiva do agente policial, razão pela qual o pedido absolutório merece ser acolhido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada ofensa aos artigos 306, §1o, 329, caput, e 330, todos do Código Penal; 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, a turma julgadora, ao assentar pela higidez das provas e pela suficiência para a manutenção da sentença condenatória, assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012